Tribunal: TJMT
Processo: 1030283-77.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030283-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDINEY DAS GRACAS DA SILVA - CPF: 984.387.941-49 (APELADO), THAISE FRANCO PAVANI - CPF: 417.505.238-09 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), THAISE FRANCO PAVANI - CPF: 417.505.238-09 (ADVOGADO), VALDINEY DAS GRACAS DA SILVA - CPF: 984.387.941-49 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR INADIMPLÊNCIA. RELIGAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR READEQUADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Águas Cuiabá S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais devido à demora de sete dias na religação do serviço de fornecimento de água, após celebração de acordo de parcelamento de débitos.

Recurso adesivo apresentado pelo consumidor, Valdiney das Graças da Silva, pleiteando a majoração do valor da indenização para R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a responsabilidade da concessionária pela demora na religação do serviço essencial;

(ii) examinar a proporcionalidade do valor da indenização fixado em R$ 7.000,00;

(iii) avaliar a adequação dos honorários advocatícios arbitrados.

III. Razões de decidir

4. A demora de sete dias para religação do serviço essencial, descumprindo o prazo regulamentar de 48 horas, caracteriza falha na prestação do serviço, configurando ato ilícito passível de indenização por dano moral (art. 14, CDC).

5. O valor da indenização deve ser adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando à compensação do dano e à desestímulo à repetição do ilícito. Reduzido para R$ 5.000,00.

6. O critério de equidade para fixação dos honorários advocatícios, diante do valor da condenação, foi corretamente aplicado, nos termos do art. 85, § 8º, CPC/2015, mantendo-se em R$ 1.500,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido em parte para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A demora injustificada na religação de serviço essencial após a regularização de débito configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar por danos morais.

2. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.".

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Águas Cuiabá S/A, concessionária de serviços públicos, e de recurso adesivo manejado por Valdiney das Graças da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais. Condenou, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Em seu recurso, a Apelante, Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil, argumentando que a interrupção do fornecimento de água foi causada por inadimplência do Apelado e que religação foi realizada dentro de um prazo razoável considerando as circunstâncias operacionais.

Alega que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado a título de dano moral é desproporcional e cita precedentes jurisprudenciais que fixaram valores inferiores em casos semelhantes.

Questiona o valor dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), apontando que representam 21,43% do valor da condenação, excedendo o limite legal (art. 85, §2º, CPC).

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Instada a manifestar, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões, id. 242731700, refutando a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do Apelo, e, oportunamente, apresentou Recurso Adesivo, ao argumento de que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação interposto por Águas Cuiabá S/A, concessionária de serviços públicos, e de recurso adesivo manejado por Valdiney das Graças da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais. Condenou, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Extrai-se da inicial que Valdiney das Graças da Silva manejou a sobredita ação contra Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, aduzindo, em síntese, que a Requerida efetuou o corte no fornecimento de água em sua residência, em razão da inadimplência relacionada ao pagamento de faturas mensais.

Relatou que o débito totalizava o montante de R$ 5.150,20, sendo que foi celebrado um acordo de parcelamento junto à concessionária. No referido ajuste, pactuou-se o pagamento da primeira parcela à vista, no valor de R$ 800,00, com o saldo remanescente parcelado em 24 prestações mensais de R$ 204,78 cada.

Afirmou que quitou a primeira parcela do acordo em 02/08/2023, ocasião em que formalizou o pedido de religação do fornecimento de água. Contudo, a Requerida permaneceu omissa, não restabelecendo o serviço no prazo previamente acordado.

Destacou que a Requerida estipulou inicialmente um prazo de 48 horas para a religação do serviço. Entretanto, somente após transcorridos sete dias da solicitação é que houve a efetiva reativação do fornecimento de água em sua residência.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] D. A condenação da empresa ré também ao PAGAMENTO DE DANO MORAL, no valor total de R$20.000,00 (vinte mil reais), ou caso Vossa Excelência não entenda deste modo, possa ser fixado, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo os critérios mencionados nos fundamentos desta petição e APLICANDO A TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO;

E. Seja a requerida condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, a serem arbitrados por Vossa Excelência no patamar máximo de 20% (vinte por cento);

F. Subsidiariamente, em caso de condenação em valor ínfimo ou irrisório, requer-se que seja arbitrado honorários sucumbenciais por EQUIDADE, no valor de R$ 5.203,07 (cinco mil duzentos e três reais e sete centavos), o qual é aquele recomendado pelo Conselho

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do §8º-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, ou na impossibilidade, que
sejam arbitrados no valor mínimo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
; [...].

Após regular trâmite do feito, o Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

[...] Analisando os autos e as provas produzidas, verifico que a anterior suspensão dos serviços fora legítima, porquanto incontroverso nos autos que a autora estava inadimplente com as faturas mensais.

Entretanto, como trago pela requerente via Ids. 125903318 e 125903317, fora entabulado acordo junto a requerida referente aos débitos pendentes, no qual, o pagamento da primeira parcela e posterior pedido de religação se deu em 02/08/2023, porém, a religação só fora ocorrer em 09/08/2023.

Embora a parte requerida alegue que o corte se deu devido inadimplência da autora, este não é o ponto da demanda, o que se discute nos autos é sobre a falha na prestação do serviço, em razão da demora na religação da água.

Isto é, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto a despeito dos fatos alegados e devidamente comprovados pelo autor, se limitou a falar que não ocorrera nenhuma irregularidade na ocasião, sem sequer mencionar sobre o acordo supracitado.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

[...]

Assim sendo, não tendo o réu demonstrado que de fato não houve nenhuma irregularidade, rebatendo e comprovando COM EXATIDÃO os fatos outrora tragos pelo autor, ônus que lhe competia, resta incontroverso as questões de fato apresentadas.

Em seguida, a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Havendo inadimplemento, assiste à concessionaria efetivar o corte no fornecimento do serviço, todavia sendo efetuado o pagamento do valor é dever da concessionária efetuar a religação do serviço em prazo razoável, no caso, 48 horas, conforme precisão legal do art. 84 da Resolução Normativa 05/2012 da AMAES – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Cuiabá.

[...]

Ultrapassado este prazo seria o caso de analisar as peculiaridades e a proporcionalidade. O pagamento ocorreu em 02/08/2023, e a religação ocorreu apenas em 09/08/2023, portanto, não há razoabilidade na demora de 7 dias para a ligação, de modo que caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar por dano moral.

Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

[...]

Nesse interim, está configurada lesão aos direitos da personalidade, tendo em vista a indevida e injustificada demora na religação do fornecimento de água, que deveria ser religada em no máximo 48 hs (quarenta e oito horas), e só foi religada com mais de 72 (setenta e duas) horas de atraso.

É inconcebível imaginar que a falta de água de modo indevido não tenha causados danos à seara imaterial do requerente.

[...]

Deste modo, resta configurado o dano moral vindicado pela autora, devendo ser indenizado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil) reais.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). (id. 242731688).

Dessa sentença, se insurgem as recorrentes.

Precipuamente, passo à análise do Recurso de Apelação interposto por
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Pois bem.

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe acerca dos serviços públicos e a sua forma de prestação,
in verbis
:

“[...] Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Logo, em se tratando de prestadora de serviço público, deve-se aplicar a norma inserta no artigo 14 do CDC, que reforça a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação.

No presente caso, evidencia-se a configuração de falha na prestação do serviço por parte da concessionária, caracterizando ato ilícito. Embora a suspensão do fornecimento de água tenha ocorrido em razão da inadimplência do consumidor, ficou devidamente comprovado que as partes celebraram acordo para regularização dos débitos pendentes. Nesse contexto, o Autor realizou o pagamento da primeira parcela e formalizou o pedido de religação em 02/08/2023, mas o serviço somente foi restabelecido em 09/08/2023, após o transcurso de sete dias, em descumprimento ao prazo regulamentar e contratualmente previsto.

Assim, embora a interrupção do serviço, em razão da inadimplência do consumidor, tenha sido inicialmente legítima, não há justificativa para a demora no restabelecimento do serviço, notadamente considerando que se trata de serviço essencial e de maior importância para a sobrevivência de qualquer pessoa.

Dessarte, é de rigor reconhecer que a manutenção da suspensão do fornecimento de água pela concessionária, após a celebração do acordo e o pagamento da primeira parcela pelo consumidor, configura defeito na prestação do serviço. Tal conduta atrai a responsabilidade da concessionária pelos danos causados, nos termos das disposições aplicáveis à relação de consumo.

Dessa forma, como a parte autora não deu causa à demora na religação, tendo ultrapassado e muito o prazo de 48 horas para o restabelecimento do serviço, tem-se que estão caracterizados os danos morais, os quais são
in re ipsa
, ou seja, independe de comprovação, bastando a demonstração do fato para que dele decorra, naturalmente, o dever de indenizar.

Concernente ao valor da reparação, sabe-se que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta, bem como caráter didático-pedagógico da medida, tem-se que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a fixação do dano moral se revela mais adequada.

No que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, sabe-se que pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85 do CPC/2015.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que nas hipóteses em que há condenação e o valor for inestimável ou irrisório, a fixação dos honorários advocatícios será por apreciação equitativa, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 8º, do CPC. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. [...].

24. Teses jurídicas firmadas:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). [Negritei]

No presente caso, considerando que o montante da condenação corresponde a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequada a aplicação do critério de arbitramento da verba honorária com base na equidade, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Essa metodologia é especialmente aplicável em hipóteses em que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é reduzido, visando à justa remuneração do trabalho do advogado, em observância ao princípio da razoabilidade.

Daí decorrente, tem-se que o Juízo de origem agiu de forma acertada ao adotar o critério de equidade para fixação dos honorários advocatícios e ao estabelecer o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Tal quantia se mostra compatível com o trabalho desempenhado pelo causídico e com a natureza da demanda, respeitando os parâmetros previstos no §2º do art. 85 do CPC, como o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo exigido para a sua condução.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, apenas para reduzir o valor fixado a título de indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, de consequência, julgo
PREJUDICADO
o recurso adesivo do Autor.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024